Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.
4. No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar a atual situação financeira da empresa.
5. A empresa poderia ter apresentado documentos mais consistentes, como declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e balanços patrimoniais recentes, o que não foi feito.
6. A análise do extrato do Simples Nacional revela que a empresa possui significativa movimentação financeira, afastando a presunção de inviabilidade econômica.
7. A existência de endividamento junto à instituição financeira agravada, por si só, não comprova a incapacidade de arcar com os encargos processuais.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015.
• STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015.
• Acórdão n. 1054734, 07085923020178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 18/10/2017.
• Acórdão 1696011, 07293392520228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 26/4/2023.
• Acórdão 1681176, 07359136420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023.
• Acórdão 1267628, 07051530620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/7/2020.